Tribunal: TJMT
Processo: 0004477-35.2009.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004477-35.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RECIBRAS COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 03.261.806/0001-21 (APELADO), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), SIRLEI CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 791.814.571-20 (APELADO), JOSE EDIS DE OLIVEIRA - CPF: 038.354.718-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE NÃO SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL NÃO OBSERVADO – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Recibras Comércio de Utilidades Domésticas LTDA – ME
e seus corresponsáveis
Sirlei Cristina da Silva Oliveira e José Edis de Oliveira
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito.

Argumenta que “
para que o Juízo decrete prescrição intercorrente, há necessidade de presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) suspensão pelo juízo do curso da execução, em razão da ausência de bens a penhorar; 2) Após suspensão pelo prazo de 01 ano arquivamento dos autos determinado pelo juízo; 3) prazo de 05 (cinco) anos contados do arquivamento provisório; 4) Prévia intimação da Fazenda Pública
”.

Ressalta que
“afora o item 4 (intimação da Fazenda Pública), que não foi obedecido, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, é indispensável que os autos tenham sido suspensos por um ano e posteriormente encaminhados ao arquivo provisório, permanecendo paralisado por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu na hipótese sub examine
”

Assevera que “
não é dado ao juiz decretar ex officio a prescrição intercorrente, vez que esta distingue-se da prescrição do crédito tributário, que ocorre entre a data da constituição do crédito e a citação da parte executada, exigindo-se a intimação para evitar decisão surpresa
”.

Afiança que “
a prescrição intercorrente, apenas ocorre quando o exequente der causa a paralisação do executivo fiscal por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no processo
”.

(Id. 5470311)

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação de execução fiscal.

Apesar de intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 5470430).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020